Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO 1002051-86.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
TERCEIRO INTERESSADO: JHONE PEREIRA DA GAMA
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos termos do art. 105, I, “f” da CF/88; art. 13 e 18 da lei 8.038/90; Resolução Interna deste Tribunal n. 12/2009; art. 988 e seguintes do CPC/2015; Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, em face da EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de que o julgado contrariou a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
O reclamante alega que há elementos para concessão do efeito suspensivo, uma que presentes os requisitos, em especial violação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça; o acordão objurgado, impôs em sua fundamentação requisitos desnecessários para a honrosa aplicação da súmula 385, diga-se mais, requisitos estes que afrontamos a própria hierarquia da súmula do STJ; não cabe aos juízes de piso e tribunais inferiores interpretar as súmulas criadas pelo STJ, mas tão somente aplica-las.
Assevera que por diversas vezes foi reiterado nos autos que o reclamado não possuía direito a indenização por dano moral, uma vez que já estava negativado a época de inscrição da reclamante; resta nítido que quando da inscrição discutida nos autos, preexistia inscrição é notório que o abalo experimentado pela parte reclamada não decorre da restrição objeto da ação, portanto, resta descabido o pedido nesse sentido.
Ao final requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, no mérito que seja provida a reclamação para cassar e reformar a decisão. (Id. 33550467).
É o relatório.
Decido.
Registro que inicialmente a reclamação foi proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da reclamação e determinou a remessa para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 33550470)
O reclamante pretende a procedência da reclamação com a cassação da decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal deste Estado, ao fundamento de que há divergência existente no Recurso Inominado n. 1000320-88.2018.8.11.0044 e a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 988 do CPC dispõe:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Alega o reclamante que o acórdão da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que havia anotação pré-existente, e por isso, indevida a condenação que lhe foi imposta.
Em que pese os argumentos da reclamante, ao menos em sede de consignação sumária, não há elementos para a concessão da liminar vindicada, haja visto que do que consta nos autos, tanto a sentença quanto o acordão, entenderam que não havia anotação pré-existente.
Dessa forma aparentemente, a presente reclamação é utilizada como sucedâneo recursal, o que não é permitido.
Em que pese os argumentos, a princípio nesta fase de cognição sumária, não se evidencia risco de dano irreparável, requisito necessário à suspensão da decisão, de maneira que, o efeito suspensivo não deve ser concedido.
Desse modo, não vislumbro os requisitos para suspender a decisão, salientando que não ocorre as hipóteses elencadas pela disposição da lei processual civil.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Requisitem-se informações ao reclamado EXMA. SRA. DRA. RELATORA DRA. PATRICIA CENI, ou quem for competente, nos termos do art. 989, I do CPC.
Cite-se JHONE PEREIRA DA GAMA, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua contestação, nos termos do art. 989, III do CPC.
Após, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora